Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por D. L. D. C. A., representado por sua genitora, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 17914920) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido, no qual se almejava que fosse assegurada vaga em creche, em período integral, nas proximidades de sua residência, ou que arcasse com os custos de estabelecimento particular na falta de vaga. Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida (ID 17914604). Nas razões recursais (ID 17914926), o autor aduz que o acesso à educação infantil representa direito fundamental que o Poder Judiciário não pode se eximir de garanti-lo por razões de mero pragmatismo governamental e colaciona jurisprudência que entende ratificar a tese defendida. Pede que a sentença seja reformada e julgado procedente seu pedido, invertendo-se o ônus sucumbencial. Sem preparo, pois o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 17914604). Contrarrazões (ID 17914931), nas quais o apelado afirma que, conquanto a legislação garanta a educação básica obrigatória e gratuita, a Administração adota critérios para a eleição prioritária de atendimento, tais como a baixa renda do postulante, a existência de medida protetiva, o risco nutricional e a hipótese de mãe trabalhadora, razão pela qual o atendimento do pedido do autor, independentemente do preenchimento de tais critérios, representaria ofensa ao princípio da isonomia. Pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer Ministerial (ID 18186777) no qual oficia pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, opondo-se, contudo, pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao disposto na Súmula no 421/STJ. Realizado o julgamento colegiado, a sentença foi mantida (ID 20177809 - Acórdão no 1.286.053). Ainda manifestando sua irresignação, o autor interpôs Recurso Extraordinário (ID 20326533), que foi contrarrazoado (ID 21761254) e, ante a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 - Tema 548), o douto Presidente deste Tribunal determinou o sobrestamento do recurso até que o Supremo Tribunal Federal se pronunciasse a este respeito (ID 21782231). Realizado o julgamento do caso paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, o Presidente deste Tribunal, considerando a existência de divergência entre o acórdão o que foi decidido no RE 1.008.166, determinou o retorno dos autos a esta Relatoria, para apreciação do caso à luz do disposto no art. 1.041, do Código de Processo Civil. Entretanto, antes de submeter o presente caso a reapreciação, determino a intimação dos litigantes para que manifestem se ainda persiste interesse no recurso, justificadamente. Após, dê-se vista ao i. representante ministerial. Intime-se e publique-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora